Tribunal: TJSP
Processo: 2136482-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes recentes dessa Colenda Câmara. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT. Preclusão da decisão saneadora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes recentes dessa Colenda Câmara. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT. Preclusão da decisão saneadora. Agravo não conhecido.